Tribunal: STF
Processo: ARE 1603864
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rodrigo Di Lascio Tomaselli, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de reparação de danos Serviços de administração e gerência de Fazendas do Espólio requerido Ausência de contrato formal Alegação de parceria e sociedade de fato Conjunto probatório Impossibilidade de se afirmar como era o acordo entre o autor e o falecido Partes que mantinham relação próxima e de confiança Ausente relação de trabalho - Incontroversa a prestação de serviços por diversos anos Igualmente incontroversa a ausência de remuneração a título de salário Necessidade de remuneração como contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa Partes que esboçaram acordo para acerto das diversas relações existentes Parâmetro para a remuneração. Apelação provida.” (Apelação Cível nº 1001928-69.2021.8.26.0248, 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 23.10.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 114 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso.
Extraio do voto condutor do acórdão recorrido:

“Incontroverso nos autos que as partes mantiveram uma parceria com vistas à prestação de serviços de administração e gestão das Fazendas do Espólio requerido, pelo apelante, entre 2015 e 2020, quando ocorreu o falecimento de Alfio.
Contudo, conforme consta dos autos, não firmaram as partes qualquer contrato formal para ditar os termos da relação e tampouco a forma de remuneração.
E, do conjunto probatório, não é possível afirmar qual o pacto existente entre o apelante e o falecido, especialmente quanto a forma de remuneração em razão da parceria e/ou pelos serviços prestados.
Incontroverso que o apelante e o falecido mantinham uma relação próxima e de confiança, pelo que se deduz da existência de conta bancária conjunta, cartão de crédito de uso comum e liberdade no gerenciamento dos negócios da Fazenda.
E, conforme restou demonstrado, o apelante não recebia um salário e tampouco uma remuneração mensal fixa em razão da administração das Fazendas.
E, nestas circunstâncias, entendo não ser possível reduzir a relação existente entre as partes em uma relação trabalhista.
Mas, tampouco é possível afirmar que as partes possuíam pacto de remuneração futura em razão da venda das Fazendas.
Incontroverso, no entanto, que o apelante ao longo de diversos anos prestou serviços de administração e gerência das Fazendas do falecido. A prova documental e testemunhal não deixa qualquer dúvida a respeito. E, pelo que consta dos autos, não houve a correspondente remuneração.
Com o falecimento do Sr. Alfio, Rodrigo di Lascio Tomaseli, seu sobrinho e herdeiro, rescindiu formalmente o contrato existente com o apelante (fls. 293/296), sem que, contudo, as partes conseguissem se compor quanto a rescisão.
De acordo com o conjunto probatório, existiram longas tratativas para um acordo de rescisão contratual, considerando as diversas relações jurídicas então existentes entre as partes (fls. 297/304), chegando as partes ao consenso, inclusive quanto ao valor, mas, que, ao fim não se concretizou em razão da forma.
Pois bem.
Considerando a parceria e/ou prestação de serviços e a necessidade de remuneração, como forma de contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, entendo que deve ser acolhido o pedido subsidiário do apelante, feito na petição inicial, de arbitramento de um valor como sua remuneração pelos serviços prestados ao falecido nos últimos 5 anos.
E, como parâmetro para a remuneração, entendo ser razoável a adoção dos valores acordados entre as partes, quando da negociação da rescisão da relação contratual.
A minuta de acordo e as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes (fls. 297/304) deixam claro o consenso quanto a fixação da remuneração em R$ 800.000,00, acordo este que não se concretizou por discordância quanto a forma de operacionalização.
Assim, fixo como remuneração do apelante o valor de R$ 800.000,00, valor este que engloba todas as relações jurídicas existentes entre o apelante e o Espólio de Alfio, inclusive de eventual natureza trabalhista.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de R$ 800.000,00, devidamente corrigido desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora desde a citação, como forma de remuneração pela parceria e/ou serviços prestados e rescisão de todas as relações jurídicas existentes entre o apelante e o falecido Alfio, relativo a administração e gerência de suas Fazendas. Invertida a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.”
Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto a natureza da relação havida entre as partes demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1419982-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2023)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO CARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1094889 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29-10-2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente